Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. FURTO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. REVOGAÇÃO MEDIDAS PROTETIVAS. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de perseguição (artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal), ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal) e pela contravenção de vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41), cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) a revisão da dosimetria; (iii) o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; (iv) a revogação das medidas protetivas; (v) a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de perseguição, ameaça, furto e da contravenção de vias de fato, sobretudo pela palavra firme da ofendida e das testemunhas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. No caso, o acusado perseguiu a vítima, de forma reiterada, perturbando sua esfera de privacidade, enviando mensagens e ligações, e também de forma presencial, seguindo-a e invadindo sua residência.
5. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física, psíquica e patrimonial, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
6. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes ou contravenções penais cometidos contra a mulher no contexto das relações domésticas e familiares, conforme dispõe a Súmula n. 589 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A data dos fatos apurados no processo utilizado para valorar negativamente os antecedentes é posterior à das infrações analisadas nestes autos. Logo, de rigor o afastamento da valoração negativa dos antecedentes.
8. Não há que falar na revogação das medidas protetivas se a vítima manifestou interesse na sua manutenção.
9. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.